Tribunal: STF
Processo: Rcl 80424
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Poncio Tambore Modas Ltda., contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000836-57.2017.5.02.0202



    A reclamante defende, em síntese, que o “Art. 10, II, ‘b’, ADCT/CF88* só protege gestantes cuja concepção ocorreu *durante o vínculo empregatício ou aviso prévio* (Tema 725 do STF)” (eDOC 1, p. 20).



    Aduz que o ato reclamado “Desrespeitou o Tema 725 do STF* ao conceder estabilidade sem vínculo empregatício na concepção; Ofendeu a competência do STF* como guardião da Constituição (art. 102, I, "l", CF)”(eDOC 1, p. 21).



    Ressalta, ainda, que “não houve provas referente a data da gravidez, conforme muito bem explicitado na decisão de 1º grau, devendo a priori ser acolhida esta reclamação, afastando a estabilidade gestacional, uma vez que inexistente” (eDOC 1, p. 24).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento da reclamação a fim de cassar o ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



     Inicialmente, observo que o reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 80.382, de minha relatoria. Destaco, ainda, que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico.



    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 42.507/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Rcl 35.048-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; entre outros.



    Confira-se, ainda, o recente precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Razões do agravo não impugnam fundamento da decisão agravada. Incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC. Não conhecimento do recurso. Súmula 287 do STF. Precedentes. 4. Reiteração de reclamação anteriormente ajuizada e já julgada pelo STF (Rcl 48.853). Impossibilidade. Reclamação inadmissível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 53.830 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    Esclareço, todavia, que, apesar de ajuizada posteriormente, a análise do objeto da demanda deverá prosseguir no âmbito da presente reclamação, porquanto devidamente instruída. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Pois bem.



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta por Jéssica de Paula Conceição em face da parte ora reclamante, na qual se requer, em síntese, o reconhecimento de labor sem o devido registro; estabilidade gestacional; nulidade do aviso prévio; horas extras decorrentes de sobrelabor e de irregular fruição do intervalo intrajornada; e diferenças salariais decorrentes de acúmulo de função (eDOC 5).



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Barueri julgou apenas parcialmente procedente o pedido, rejeitando o direito à estabilidade gestacional tendo em vista que a autora não logrou comprovar seu estado gestacional durante o contrato de trabalho (eDOC 56).



    Interposto recurso ordinário (eDOC 63), o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu-lhe provimento, reconhecendo o direito da autora da ação trabalhista à indenização pelo período de estabilidade gestacional previsto no Art. 10º, “b”, do ADCT da Constituição Federal de 1988, em acórdão assim ementado:



    “ 1. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO EM NÚMERO INFERIOR ÀS PRATICADAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO INEXISTENTE. DIFERENÇAS DEVIDAS. Os controles de jornada, válidos, apontam para a realização de jornadas superiores à contratada, e os poucos recibos de pagamento, juntados pela reclamante, noticiam o pagamento de horas extras em número inferior às praticadas. Já os recibos de pagamento juntados pela reclamada não são relativos à relação de emprego objeto da presente demanda. Outrossim, não há qualquer acordo de compensação nos autos, e tampouco havia tal prática, posto que a reclamante usufruía uma folga por semana. Destarte, amplio a condenação em horas extras, para aquelas excedentes à jornada coletivamente negociada e contratualmente adotada (seis horas diárias e 36 semanais), com divisor 180. Assiste também razão à reclamante quanto ao intervalo, porque, por exemplo, no mês de dezembro de 2014 suas jornadas eram de sete horas, ao menos, com fruição de intervalo de apenas 30 minutos. Cabe pois, a condenação no pagamento de uma hora de intervalo, para os dias em que houve anotação de jornada superior a seis horas, com intervalo inferior a uma hora. Recurso provido, no particular. 2. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. DESCONHECIMENTO DOS FATOS PELO Incumbe ao preposto, na qualidade PREPOSTO. CONSEQÜÊNCIAS. de representante da empresa em audiência, o conhecimento dos fatos e sua clara exposição ao Juízo, nos termos do artigo 843, §1º, da CLT, sendo que o desconhecimento ou imprecisão dos fatos da causa implica confissão ficta (arts. 385 a 387, NCPC). É o caso dos autos, já que o preposto não soube esclarecer sobre o período efetivamente trabalhado pelo reclamante, prevalecendo a admissão referida na exordial. Recurso provido, no tocante. 3. GESTANTE. DISPENSA IMOTIVADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO DO PERÍODO ESTABILITÁRIO. ART. 10º DO ADCT DA CF. SÚMULA 244, TST. SÚMULA 10 DO TRT/2. Dispensada quando grávida, a reclamante faz jus à indenização pelo período estabilitário previsto no Art. 10º, b, do ADCT da Constituição Federal. Incidência da Súmula 244 do C. TST e Súmula 10 deste Regional.” (eDOC 67, p. 1)



    Em face do referido acórdão foram interpostos recursos de revista por ambas as partes (eDOC 85 e 97), sendo recebido apenas o recurso de Jéssica Paula Conceição (eDOC 99).



    Irresignada, a parte ora reclamante apresentou agravo de instrumento em face da decisão que negou seguimento ao seu recurso de revista (eDOC 102).



    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de ambas as partes foram rejeitados em acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. 



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A agravante invoca nulidade por negativa de prestação jurisdicional do despacho agravado, mas não opôs embargos de declaração a fim de que o juízo monocrático pudesse suprir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, encontra-se preclusa a insurgência, nos termos do artigo 1º, §1º, da IN nº 40 do TST. Preliminar rejeitada. 



    ESTABILIDADE DA GESTANTE. INDENIZAÇÃO. RECURSO DE REVISTA QUE APRESENTA, POR UM LADO, A TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO REGIONAL NA ÍNTEGRA, INCLUSIVE RELATÓRIO, OUTROS TEMAS E DISPOSITIVO, E, POR OUTRO LADO, A TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO DO ARTIGO 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, exige, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento do recurso de revista, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. No caso, o acórdão regional foi publicado na vigência da referida lei. No entanto, a reclamada apresenta às págs. 505-512 a transcrição do inteiro teor da decisão regional, inclusive relatório, todos os temas analisados pelo TRT e dispositivo, deixando, assim, de indicar expressamente os trechos que demonstram o prequestionamento da matéria veiculada no recurso de revista, a fim de viabilizar o exame das impugnações recursais em contraponto aos fundamentos da decisão recorrida, e, por esse motivo, referido apelo não alcança conhecimento. Ressalte-se que o singelo trecho transcrito às págs. 504-505 desserve ao fim pretendido pela Lei 13.015/2014, porquanto não traz todos os fundamentos adotados pelo e. TRT quando do deferimento da indenização referente ao período de estabilidade da gestante. Esta Corte Superior vem decidindo que a mera transcrição integral, insuficiente ou parcial do acórdão recorrido não atende à finalidade da lei, sendo, portanto, imprescindível que a parte cumpra o requisito do prequestionamento com a identificação do trecho da decisão, respeitando a formalidade contida na novel legislação, mormente quanto à confrontação analítica a que alude a lei. Precedentes. Assim, o recurso não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Logo, havendo óbice processual intransponível, que impeça o exame de mérito da matéria, constata-se que o recurso de revista não detém transcendência com relação aos reflexos de natureza econômica, política, social ou jurídica, maculando a pretensão recursal. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



     



    II – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. PRESENÇA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. A matéria detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, II, da CLT, tendo em vista que a decisão proferida pelo e. TRT mostra-se contrária à jurisprudência sumulada do c. TST. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. RECIBOS DE PAGAMENTO. APURAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MESMO TÍTULO PARA FIM DE ABATIMENTO. SÚMULA Nº 8 DO TST. Discute-se, no tópico, a possibilidade de se juntar documentos em fase recursal, para o abatimento de valores a título de horas extras, nos termos da decisão regional. A leitura do art. 493 do CPC e da Súmula nº 8 do TST deixa claro que a juntada de documentos que provem a existência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito apenas pode ocorrer caso tais documentos se refiram a fatos novos ou, se antigos os fatos, se restar provado o justo impedimento para a sua oportuna apresentação em juízo. No caso dos autos, a Corte Regional, apenas em sede de embargos declaratórios em recurso ordinário, admitiu a juntada de documentos apresentados pela parte existentes antes da propositura da ação, com fundamento nos princípios da busca da verdade real e boa-fé, por se tratarem de comprovantes de pagamento das parcelas relativas ao contrato de trabalho. Ocorre que não há notícias de que a reclamada tenha comprovado justo impedimento para a apresentação oportuna dos comprovantes de pagamento das horas extras que ensejariam o abatimento dos valores pagos a mesmo título, sendo que o e. TRT admitiu os recibos por entender que “a defesa ré juntou, por engano, os recibos relativos a outra empregada”. (pág. 489) Nesse passo, a decisão do TRT foi proferida em contrariedade à jurisprudência sumulada desta c. Corte. Recurso de revista da reclamante conhecido por contrariedade à Súmula nº 8 do TST e provido. 



    Conclusão: Agravo de instrumento da reclamada conhecido e desprovido e recurso de revista da reclamante conhecido e provido.” (eDOC 121, pp. 1-4)



    Na sequência, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário (eDOC 131), ao qual foi negado seguimento, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplicando-se os precedentes dos temas 497, 181, 660 e 895 da repercussão geral (eDOC 139). 



    A parte ora reclamante interpôs agravo de instrumento para o Supremo Tribunal Federal em face da referida decisão (eDOC 141), o qual foi inadmitido mediante os seguintes fundamentos:



    “ Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão desta Vice Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 . Nesses termos:



    (...)



     Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    Nesse sentido:



    (...)



     Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.“ (eDOC 144, pp. 1-2)



    Por fim, a parte ora reclamante interpôs agravo interno em face da referida decisão (eDOC 145), o qual teve seu processamento indeferido nos seguintes termos:



    “ Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o processamento do agravo de instrumento apresentado contra decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Nos termos do art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    (...) 



    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.) 



    Portanto, não é possível a interposição de novo agravo – caso dos autos – para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo de instrumento. 



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo interno, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.”(EDOC. 154, p. 1)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação em que a parte sustenta, em síntese, a ofensa ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do Tema 725 da repercussão geral e à competência do STF como guardião da Constituição Federal (art. 102, I, "l", CF/88).



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725 da repercussão geral), esta Corte, na sessão de 30.8.2018, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Na hipótese dos autos, a controvérsia gira em torno do direito à estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, "b", do ADCT/CF88, sustentando, o reclamante, que a referida garantia “só protege gestantes cuja concepção ocorreu durante o vínculo empregatício ou aviso prévio” (eDOC. 1, p. 20), matéria a qual não foi objeto de debate no Tema 725 da repercussão geral, que limitou-se a examinar a constitucionalidade da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Ainda, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 43952, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A RECLAMANTE E O BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 72457-AgR, REl. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.03.2025)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente